Tribunal: TJSP
Processo: 1007447-33.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE COISA INDIVISÍVEL – COMPROVAÇÃO DE QUE AMBAS AS PARTES SÃO PROPRIETÁRIAS DO BEM E QUE O MESMO É OCUPADO EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ - ALIENAÇÃO DE COISA COMUM - VENDA PÚBLICA DO BEM – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PARTILHA E MORADIA DE FILHOS MENORES NO IMÓVEL QUE NÃO OBSTAM A PRETENSÃO -

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE COISA INDIVISÍVEL – COMPROVAÇÃO DE QUE AMBAS AS PARTES SÃO PROPRIETÁRIAS DO BEM E QUE O MESMO É OCUPADO EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ - ALIENAÇÃO DE COISA COMUM - VENDA PÚBLICA DO BEM – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PARTILHA E MORADIA DE FILHOS MENORES NO IMÓVEL QUE NÃO OBSTAM A PRETENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.